Tribunal: TCU
Processo: 009.160/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário , destinada à quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidades apontados no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. e a Alusa Engenharia S.A. (atual Alumini Engenharia S.A. - em recuperação judicial) para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico - UHCC (U-2400), incluindo a Subestação Unitária (SE2400), do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de José Pita Domingues diante da prescrição da pretensão punitiva do TCU; 9.2 acolher parcialmente as alegações de defesa de Guarupart Participações Ltda. e excluí-la da presente relação processual; 9.3. considerar revel os responsáveis Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Pedro José Barusco Filho; 9.5. julgar irregulares as contas de Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque; 9.6. condenar Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 111.285.231,09 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.7. condenar, com fundamento no parágrafo único do art. 944 do Código Civil de 2002, José Sérgio Gabrielli de Azevedo ao pagamento do débito no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais); 9.8. condenar o espólio ou sucessores de Paulo Roberto Costa ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.9. condenar Pedro José Barusco Filho ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.10. condenar Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, aos débitos dos subitens 9.7, 9.8 e 9.9 supra, a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.11. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados, fixando-lhes prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, os recolhimentos aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Sérgio Gabrielli de Azevedo 35.000,00 Renato de Souza Duque 2.500.000,00 César Luiz de Godoy Pereira 10.000.000,00 José Lázaro Alves Rodrigues 10.000.000,00 Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.) 60.000.000,00 9.12. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.13. considerar os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de multas ou confiscos, para amortização dos valores das indenizações, se maiores, apuradas contra os responsáveis colaboradores, desde que haja a identidade entre os fatos geradores e o cofre credor; 9.14. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das primeiras parcelas de que tratam os débitos dos subitens 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 supra e autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU; 9.15. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar César Luiz de Godoy Pereira e José Lázaro Alves Rodrigues para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.16. decretar a indisponibilidade de bens dos responsáveis, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, bem como determinar à Segecex que adote as medidas para a sua implementação; 9.17. comunicar esta decisão: 9.17.1. aos responsáveis, à Petróleo Brasileiro S.A. e à Advocacia-Geral da União; 9.17.2. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis; e 9.17.3. à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências.